Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO LEGAL. FIANÇA. MANUTENÇÃO DA FIANÇA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ADITAMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO ENGARGO. INEXISTENTE. SÚMULA 214 DO STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese inicialmente convencionado prazo determinado, dispõe o artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado.
2. A fiança se entende até a efetiva devolução do imóvel, à luz do art. 39 da Lei no 8.245/1991, ou até que formalmente notificado o locador quanto à intenção de desoneração, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações ou do artigo 835 do CC, a depender se praticado o ato anterior ou posteriormente à vigência da Lei no 12.112/2009.
3. Ao vigorar o contrato por prazo indeterminado após o decurso do período inicial e sem que tenha havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, tem-se que a fiança resta prorrogada automaticamente, por decorrência legal, sendo indevido ao fiador se eximir da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida.
4. Inaplicável o enunciado da Súmula 214 do STJ se não houve alteração ou aditamento no contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.